Tribunal: TJMT
Processo: 1041847-13.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041847-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON WILLE ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 066.880.941-85 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MÁQUINA DE CARTÃO - TAXA DE INTERMEDIAÇÃO - OFERTA E PROMOÇÃO DE TAXA ZERO (O%) - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA
-
MERO ABORRECIMENTO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente.

2.

Restou evidenciado a falha na prestação de serviço do recorrido, ao passo que realizou cobranças em desacordo aos termos pactuados, tendo o recorrente realizado a contratação em período de oferta de “TAXA ZERO (0%)” das taxas de intermediação.

3.

A retenção indevida, pelo recorrido, dos valores referentes à taxa de intermediação na utilização da máquina de cartão crédito/débito fornecida ao reclamante, em desacordo ao pactuado, configura-se como ilícita (art.
186
,
CC
), surgindo o dever de abstenção de tal desconto e ressarcimento das quantias indevidamente retidas, nos termos do art.
927
do
Código Civil
, para que não se incorra em enriquecimento indevido.

4.

O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do
mero aborrecimento
, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o recorrido
a reembolsar o Autor, pelos descontos indevidos, no valor de R$ 42,80 (quarenta e dois reais e oitenta centavos), devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir do vencimento da dívida e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pleito de indenização por danos morais, bem como a majoração da condenação em danos materiais para o valor de R$ 230,67(duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), considerando as taxas descontadas nos 30 primeiros dias indevidamente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrente alega que suportou prejuízos em razão da cobrança indevida lançada referente a taxa de intermediação da maquina de cartão crédito/débito, pois, afirma que ao adquirir o produto lhe fora ofertado ‘TAXA ZERO (0%)’ nos 30 primeiros dias de uso. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...).
Na demanda sob análise, o Requerente alega que, no dia 18/01/2022, adquiriu uma máquina de cartão da Requerida, cuja propaganda ofertava taxa de 0% durante os 30 primeiros dias. Entretanto, sustenta ter sofrido desconto de taxas logo no primeiro mês, no valor de R$ 367,11 (trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos). Assim, em 03/2022, realizou contato com a Ré com objetivo de reaver o valor descontado indevidamente, no entanto, foi informado que não seria possível realizar a devolução e, por isso, pugna pela condenação da Reclamada para que restitua os valores descontados indevidamente e que o indenize no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

A empresa Ré, por sua vez, afirmou que a conta do Requerente foi criada em 23/12/2021, no entanto, a promoção foi oferecida apenas aos novos clientes, ou seja, o Autor não se enquadrou nos termos e regras da promoção, já que seu plano atual é o “padrão”. Sendo assim, requer a total improcedência da ação.

(...)

Saliento que o Autor se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe cabia, ao carrear os extratos de todas as vendas (Id. 88213911) e o e-mail enviado pela própria Ré confirmando o recebimento da máquina de cartão (Id. 88213913, pág. 2), bem como gravações, na íntegra, de ligações feitas à Requerida com intuito de resolver o problema (Id. 88288458; Id. 88288459).

Pois bem. Nesse ínterim, compete ao Réu apresentar provas contundentes de que não houve falha na prestação de serviços, conforme preleciona o art. 373, II, do CPC.

Deste modo, juntou à defesa uma tela sistêmica em que aponta que a conta do Autor foi cadastrada em seu sistema em 18/01/2021, ou seja, quando o Reclamante adquiriu a maquininha, a fim de demonstrar que não se tratava de cliente novo:

(imagem)

Ademais, acostou um trecho da promoção em que expõe todos os que poderiam ser contemplados com ela:

§ Id. 93597071, pág. 3.

§ Id. 93597071, pág. 4

Após análise das regras colacionados acima, notei que o termo “novos clientes” abrange os indivíduos que realizaram vendas com qualquer modelo de maquininha solicitadas entre o período de 17/07/2020 até 30/06/2022, ou seja, enquadrando-se o Autor em tal requisito.

Não obstante a isso, conforme a primeira imagem colacionada acima, seriam contemplados clientes sem conta anterior ou sem transação via maquininha nos últimos 12 meses. Ora, ainda que a conta do Requerente tenha sido criada um mês antes da compra da maquininha, ainda assim estaria incluso no rol de clientes beneficiados pela promoção, considerando que, por não possuir a maquininha, não realizou qualquer venda nos últimos 12 meses.

Consubstanciando-se a isso, têm-se a íntegra da ligação efetuada ao Réu (Id. 88288458), em que seu preposto afirma categoricamente que, de fato, a cobrança das taxas foi indevido (minuto 4:40), conforme transcrição abaixo.

Preposto: “Senhor, obrigado por aguardar. Estou vendo aqui que, realmente, o senhor comprou a máquina e ela já cobrou, né, as taxas”

Autor: “Isso, já foi cobrada, né?”

Preposto: “Direto quando o senhor comprou, né?”

Autor: “Uhum”

Preposto: “E o que eu tenho que fazer aqui é abrir uma solicitação, tá? Só um momentinho”

Autor: “Ok”

Preposto:
“Senhor, obrigado por aguardar. Como eu falei, era pra ter dado essa taxa zero, mas não foi concedida, né, a taxa zero? Então eu vou abrir uma solicitação aqui, tá? E tem a data para resposta até o dia 13. Vão analisar aqui e eles vão dar 30 dias para o senhor
(...)

Autor: “Mas é pra mim entrar em contato ou vocês vão entrar?”

Preposto: “Não, acho que já vai ser... já vai ser alterado para taxa zero, né?”

Autor: “Automaticamente dia 13”

Preposto: “É”

Diante disso, e após transcorrido o prazo informado sem que houvessem liberado a promoção, o Autor entrou em contato novamente com o Réu, ocasião em que, ao invés de cumprir a oferta, foi informado que o chamado que foi aberto não teve conclusão e, deste modo, o que poderia ser feito era a alteração da taxa para reduzir, um pouco, o valor cobrado pela Requerida (Id. 88288459, min 3:20).

Considerando todas as provas presentes nos autos, entendo que razão assiste ao Autor quanto a necessidade de restituição do valor cobrado indevidamente, já que vigorava a promoção. Contudo, deve-se considerar apenas os valores descontados durante o uso da máquina do dia 27/01/2022 ao dia 02/02/2022, momento em que os pagamentos recebidos somam cerca de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme estipulam as regras da promoção. Sendo assim, o valor a ser ressarcido é de R$ 42,80 (quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Doutro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não encontra guarida na presente ação, isso porque, em uma relação comercial, os consumidores e as empresas estão sujeitos a contrair para si alguns contratempos oriundos das relações comerciais e dos riscos que elas oferecem, mediante falhas passíveis de ocorrer a qualquer momento.

Deste modo, entendo que se configurou apenas o mero aborrecimento em desfavor da parte Autora, a qual, por oportuno, não apresentou quaisquer provas que demonstram que suportou prejuízo descomedido, implicando em consequências tão severas que causou abalos psicológicos.(...)”

Com
efeito, considerando o regulamento da promoção ofertada pelo recorrido, isto é, maquininha de crédito e débito com Taxa Zero (0%) para os clientes novos entre o período de 17/07/2020 até 30/06/2022, restou evidenciado nos autos, através do e-mail anexado na inicial (
Id. 169945332, pág. 2)
que o recorrente recebeu a máquina de cartão no dia 25/01/2022, logo, faz jus a promoção, conforme reconhecido em sentença.

A propaganda veiculada pelo banco réu estabelece, claramente, que
o benefício seria concedido a partir da data da entrega da maquininha pelo período de 30 dias, até o limite de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que ocorrer antes.

O recorrente provou através dos extratos anexados a inicial
(ID. 169945331),
que o recorrido realizou descontos das taxas desde a primeira transação, ademais, confirma através dos áudios que tentou solucionar a questão pela via administrativa (ID. 169945336 e 169945337), no entanto, restou infrutífera.

Assim, tendo a parte autora juntado aos autos documentos suficientes que corroboraram suas alegações e não tendo o reclamado juntado qualquer prova em sentido contrário, deixou de cumprir com o que determina o artigo 373 do CPC, que trata do ônus do réu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que o reclamado agiu com negligência ao efetuar
descontos das taxas de intermediação das vendas realizadas na máquina de cartão adquirida pelo reclamante do banco reclamando.

Quanto à inconformidade do recorrente, com relação ao valor arbitrado a título de dano material, tenho que a sentença não merece reparo, pois fora determinado à restituição das taxas cobradas dentro do limite de R$1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, conforme determina regulamento.

Do mesmo modo, tenho que não assiste razão ao reclamante, entendo que o fato não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, daí porque inexiste dano indenizável nesse caso, consistindo apenas em mera cobrança indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.”
(TJ-MT - AC: 10135126820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023